Tribunal: TJDFT
Processo: 0748807-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0748807-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: DESEMBARGADOR DIAULAS COSTA RIBEIRO AUTORIDADE: NÃO HÁ D E S P A C H O O Distrito Federal, na petição de ID 34173962, comunica que recentemente o tema do presente IRDR foi afetado no STJ, por meio do REsp 1.881.788/SP, motivo pelo qual requer a suspensão do julgamento do incidente. Ciente da petição. Contudo, mantenho o feito em pauta de julgamento, sendo certo que, diante da fase que se encontra o feito, a prejudicial de mérito será apreciada pelo Colegiado. Prossiga-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora